Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-83.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1012965-83.2018.8.11.0000
RECORRENTE: AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A.
RECORRIDOS: PEDRO NARDELLI E ROBERTO ZAMPIERI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32043474), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 14429984):
“AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. É cediço que para se rescindir a coisa julgado por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002) No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.” (AR 1012965-83.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 15684496 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos e assim restaram ementados (Id. 19792952):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo alegada a existência omissão, contradição e obscuridade com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser rejeitado nestes pontos. Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual erro material existente no decisum objurgado. No caso, houve erro de digitação no parágrafo do art. 966, do CPC, posto na fundamentação do acórdão e também em pequena parte da ementa, razão pela qual o decisum objurgado deve ser reformado neste particular.” (ED 1012965-83.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2019, Publicado DJE em 13/12/2019)
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, diante da omissão na apreciação de alegações suficientes para infirmar a conclusão adotada no acórdão e da ausência de fundamentação acerca de questões relevantes para a solução da lide; (ii) aos arts. 4° e 485, ambos do CPC, sob a assertiva de que não foi apresentado motivo para que a ação fosse julgada extinta sem resolução de mérito, mormente diante da necessidade de aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito; (iii) aos arts. 355, I, 369, 370, 371, 373, II e 972, todos do CPC, diante do julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas requeridas para comprovação do quanto alegado; (iv) ao art. 966, VIII, §1o, do CPC, ao argumento de que o erro de fato noticiado na Ação Rescisória não foi debatido na ação originária, sendo que os documentos e provas produzidas pela parte Recorrida se referem a área distinta da discutida na lide; (v) aos arts. 8o, 561, 966, V e VIII, todos do CPC, sob o fundamento de que, à luz da busca da verdade real, não se pode ignorar documento que comprove o erro de fato alegado e (vi) aos arts. 1o, 8o e 85, §2o e §8o, todos do CPC, ao argumento de desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, visto que “a qualquer momento pode ser iniciado cumprimento de sentença provisório contra a recorrente de quantia indevida e abusiva, o que pode inclusive prejudicar a continuidade das atividades da empresa.” (Id. 32043474, p. 3)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, infere-se que órgão fracionário indicou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada quanto ao resultado da Ação Rescisória, de modo a não se verificar evidências de violação aos arts. 489, §1°, IV e VI e 1.022, I e II, do CPC.
O exame das supostas violações aos arts. 8°, 355, I, 369, 370, 371, 373, II, 561, 966, V, VIII e §1o e 972, todos do CPC, fundadas nas teses de cerceamento de defesa e ocorrência de erro de fato, exige, a priori, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial.
Do mesmo modo, acerca das aventadas ofensas aos arts. 1°, 4°, 8°, 85, §§2° e 8° e 485, todos do CPC, tem-se que o entendimento da Turma julgadora está em consonância com a jurisprudência pacifica do STJ no sentido da impossibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e da obrigatoriedade da fixação do valor dos honorários sucumbenciais de acordo com os parâmetros de 10% a 20% previstos no art. 85, §2o, do CPC, fatores estes que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Por fim, observa-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a ensejar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v